Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722329-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADA: DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo interposto por Hugo Pereira Ribeiro contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora domiciliar aos múltiplos endereços indicados sem vinculação da devedora ou existência de bens no local (autos no 0707205-17.2017.8.07.0020, ID no 195951841). 2. O agravante alega, em suma, que não é viável indicar os bens passíveis de penhora e que os endereços indicados foram obtidos em pesquisas feitas pela Vara durante o trâmite processual. Entende que é desarrazoada a suspensão da execução diante da possibilidade de encontrar bens penhoráveis. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo para desarquivar o processo de execução e, no mérito, a reforma da decisão para expedir mandado de penhora de bens nos endereços indicados pelos sistemas conveniados. 5. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros,têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome da executada, ora agravada, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. 12. O fato de os sistemas terem indicado possíveis endereços da executada não significa que ela resida em qualquer um deles e tampouco que existam bens passíveis de penhora. O credor deve apresentar elementos mínimos, indícios de que naquele endereço existam bens da devedora, tal como consignado na decisão agravada. Anoto que essa pesquisa é de 2017, o que reforça a conclusão da juíza e a necessidade de averiguação por parte do credor sobre a pertinência dos domicílios. 13. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição da devedora. 15. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 16. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO